Tribunal: TJES
Processo: 5000112-18.2022.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000112-18.2022.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: MAYCON DIEGO BERNARDO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000112-18.2022.8.08.0064

ORIGEM:
Juízo de Ibatiba - Vara Única

RECORRENTE:
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO:
MAYCON DIEGO BERNARDO DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PERFIL FALSO COM A IMAGEM DO REQUERENTE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROVEDOR DE APLICAÇÃO DE INTERNET. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA RETIRADA DE CONTEÚDO GERADO POR TERCEIROS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de R$ 12.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, suscita o Requerente, ora Recorrido, suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Verifico que, embora alegue o Recorrido, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhes assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). No mérito, observo que a pretensão autoral, no que se refere ao objeto da obrigação de fazer deferida
in casu
, restringe-se à exclusão da conta falsa criada com seu nome e sua imagem, nada versando quanto à desativação de sua conta verdadeira.

(4). Nesse sentido, no que se refere à suposta falha indicada (quanto à ausência de eliminação da página falsa criada no Instagram), compreendo que não há que se falar em conduta omissiva ilícita do Recorrente. Isso porque o Recorrente não poderia ter obstado o ato perpetrado, já que não se está diante de falha de segurança da aplicação de internet em questão (vale dizer, não há como admitir responsabilidade de pessoa jurídica proprietária/provedora de aplicativo/sítio de internet de comunicação apenas pelo fato de terceiro mal intencionado se servir de tal meio para cometimento de ilicitudes ou de atos abusivos – como no caso em questão –, apenas havendo dever de evitar propagação de mensagens diante de desatendimento a solicitação do usuário diante da violação de sua intimidade ou de descumprimento de comando jurisdicional), restando provada a ausência de nexo de causalidade entre a conduta da Requerida e os transtornos informados na inicial por culpa exclusiva de terceiro (que maliciosamente se passou pela Requerente), na forma do art. 14, §3º, II, CDC.

(5). Dessa forma, em que pese o notável inconveniente vivenciado pelo Recorrido, não há que se falar em responsabilização do Recorrente quando nem sequer se verifica a ocorrência de ato ilícito (comissivo ou omissivo) de sua parte, ausente qualquer nexo de responsabilidade entre o alegado dano e o comportamento (regular) do Recorrente, mesmo porque, conforme já aduzido, a situação em tela não resulta de ingerência do Recorrente.

(6). Poderia o Recorrente, assim, apenas ser responsabilizada em caso de descumprimento de comando jurisdicional para o bloqueio/indisponibilização de conteúdo (ou, em se tratando de conteúdo de cunho sexual e violador da intimidade, de desatendimento a solicitação do usuário), passando com tal conduta ilícita a concorrer para a propagação/publicação de mensagens indevidas. Todavia, este não é o caso dos autos.

(7). Quanto ao tema, veja-se o que determina o artigo 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet),
in verbis
: “
Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura,
o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.

§ 1º A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material.
”

(8). No mesmo sentido dispõe a reiterada jurisprudência do C. STJ: “
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MARCO CIVIL DA INTERNET. DIVULGAÇÃO DE DADOS PESSOAIS VEICULADOS A PROSTITUIÇÃO E A CONTEÚDO SEXUAL EXPLÍCITO. PROVEDORES DE APLICAÇÃO DE INTERNET. RESPONSABILIDADE. CONTEÚDO GERADO POR TERCEIRO. DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto em 25/11/2020 e concluso ao gabinete em 31/03/2022. 2. Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais. 3. O propósito recursal consiste em determinar se há dever indenizatório dos provedores de aplicação de internet por conteúdo gerado por terceiro.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está amplamente consolidada no sentido de afirmar que a responsabilidade dos provedores de aplicação da internet, por conteúdo gerado de terceiro, é subjetiva e solidária, somente nas hipóteses em que, após ordem judicial, negar ou retardar indevidamente a retirada do conteúdo.
5. A motivação do conteúdo divulgado de forma indevida é indiferente para a incidência do art. 19, do Marco Civil da Internet. 6. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ, REsp n. 1.993.896/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022).

(9). Por isso, em face da impertinência da responsabilização do Recorrente em relação a conteúdo gerado por terceiros em sítio eletrônico de seu domínio, acolho a pretensão recursal e julgo improcedente o pedido de compensação por danos morais.

(10). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
julgar improcedente o pedido de compensação por danos morais
. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)